Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. HONORÁRIOS.
1. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso porque a medida apenas visa permitir ao autor continuar no certame e, somente se aprovado nas demais etapas, posterior nomeação e posse no cargo.
2. A quantia indicada pelo autor de doze subsídios do cargo pretendido, R$ 72.975,36 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) não possui correlação com o almejado nos autos, tampouco se mostra razoável.
3. A incidência do percentual de pagamento dos honorários dar-se-á sobre o valor da causa, ora fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Remessa Necessária e apelações providas.